Tribunal: TJSP
Processo: 1100699-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100699-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante QBE
BRASIL SEGUROS S/A, são embargados CAR SYSTEM ALARMES LTDA e
RICARDO DE ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42429
2
COMARCA: São Paulo – 24a Vara Cível do Foro Central
EBTE. : QBE Brasil Seguros S.A.
EBDO. : Ricardo de Andrade Silva
INTER. : Car System Alarmes Ltda.
VOTO No 42.429
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência.
Matéria
examinada,
com
fundamentos
necessários, anotada a responsabilização solidária das
corrés pela condenação, sem distribuição de culpa.
Embargos rejeitados.
Não há omissão no aresto em relação à condenação, pois há
reconhecimento da solidariedade das corrés, sem distribuição de culpas.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela corré a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Alega que houve omissão, pois não foi mencionado o abatimento do
prêmio em relação à corré, pois não o recebeu da Car System, assim o valor deve
descontado em relação à embargante.
É a síntese do essencial.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade em relação à
condenação.
O v. acórdão é claro em destacar a responsabilidade solidária das
corrés pela operação conjunta. Logo, não cabe falar em abatimento de prêmio em relação à
indenização, eis que constou expresso que não cabe distribuição de culpas. Logo, não cabe
interpretação diversa.
No mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42429
3
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator